Tribunal: STF
Processo: ARE 1541250
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISS. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AUTO DE INFRAÇÃO. SIMPLES NACIONAL. SENTENÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA APENAS PARA REDUZIR A MULTA APLICADA. APELAÇÃO DA IMPETRANTE. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. RECOLHIMENTO DO ISSQN PELO REGIME DE TRIBUTAÇÃO FIXA (ISSFIXO), PREVISTO NO ART. 9º, § 3º, DO DECRETO-LEI 406/1968. NÃO ACOLHIMENTO. SOCIEDADE OPTANTE DO REGIME TRIBUTÁRIO SIMPLIFICADO (SIMPLES NACIONAL). LC Nº 123/2006. IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE REGIME HÍBRIDO. PRECEDENTES DO STF, DO STJ E DO TJPR. DEMANDA QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM O TEMA 918 DO STF. ALEGADA AUSÊNCIA DE BASE DE CÁLCULO (RENDIMENTOS) NO PERÍODO FISCALIZADO. NÃO COMPROVAÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). DEMONSTRAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PELA SOCIEDADE AO LONGO DO PERÍODO FISCALIZADO. METODOLOGIA UTILIZADA PELO FISCO PARA ARBITRAMENTO DA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. RENDIMENTOS DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARADIGMA. LICITUDE. ART. 148 DO CTN E ART. 70, INC. I (1ª PARTE), DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 677/2007. IMPETRANTE QUE, EMBORA NOTIFICADA, NÃO APRESENTOU AO FISCO MUNICIPAL OS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. IMPOSSIBILIDADE DE SE APURAR A REAL BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. SIMPLES NACIONAL. MULTA DE 150% DO TRIBUTO DEVIDO. REDUÇÃO NA SENTENÇA AO PERCENTUAL DE 100% DO TRIBUTO. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPLICA A NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. ADEQUAÇÃO DO LANÇAMENTO QUE PODE SER REALIZADA, MEDIANTE SIMPLES CÁLCULOS, COM A REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA AO VALOR DO TRIBUTO. ILEGALIDADE E INCONSTITUCINALIDADE NÃO EVIDENCIADAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO. SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DO RE 1.335.293/SP (TEMA 1195). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DO STF. MULTA DE 150% SOBRE O VALOR DO IMPOSTO DEVIDO. MANUTENÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. VALOR DA MULTA SUPERIOR AO TRIBUTO DEVIDO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO CONFISCO. REDUÇÃO AO PATAMAR DE 100% MANTIDA. PRECEDENTES DO STF. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DE APELAÇÃO DA IMPETRANTE DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, III, alínea "a" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. ICMS. ISS. Base de cálculo. IRPJ. CSLL. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (RE nº 1.194.433-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/03/2020).



    Recurso extraordinário com agravo. ITBI. Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITBI fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.122.122-Ausência de RG, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/05/2018).



    Recurso extraordinário com agravo. Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD). Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula nº 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula nº 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITCMD fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.162.883-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 09/11/2018).



    Recurso extraordinário. Tributário. Créditos presumidos de ICMS. Inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ausência de repercussão geral. (RE nº 1.052.277-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/08/2017)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente